Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIO MATERIAL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. RESOLUÇÃO No 03/2009 DO TJDFT. AÇÃO PETITÓRIA ENTRE PARTICULARES. ÁREA SITUADA EM ARINE E EM APP. REFLEXO AMBIENTAL E INTERESSE PÚBLICO PRESENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE.
1. O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008) estabelece que “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal”.
2. Este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução no 03/2009 acerca da instalação e competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que dispõe em seu art. 3o, inciso III, que permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.
3. No caso, verifica-se que a área em litígio está inserida em Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE Contagem I, além de parte desta incidir em Área de Proteção Ambiental – APP de Curso D’Água, o que fundamentou interesse do Distrito Federal em ingressar no feito. Ante a característica da área em disputa, verifica-se a existência de questão ambiental e fundiária, além do interesse público direto no feito, o que atrai a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante.